Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727024-24.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: VIVIANA APARECIDA TEIXEIRA E OUTROS Agravado: SEBASTIÃO CARLOS PINTO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por VIVIANA APARECIDA TEIXEIRA, REGILENE VAZ NAZARIO LOPES e THALYSON BRUNO RODRIGUES LOPES (representante de RODRIGO VAZ NAZARIO LOPES) e MARIA DE FATIMA VAZ DE OLIVEIRA, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, nos autos da ação de inventário (Proc. 0702088-25.2019.8.07.0004), que excluiu do inventário MARIA DE FÁTIMA VAZ DE OLIVEIRA, ora agravada, e AUXILIADORA DAS GRAÇAS VAZ TEIXEIRA, esta última já falecida e mãe de VIVIANA, REGILENE e RODRIGO, e determinou a conversão do rito para arrolamento sumário (ID 132053817 – autos originários). A ação de inventário, pelo rito de arrolamento comum, foi proposta em razão do falecimento de MARIA FRANCISCA CARLOS PINTO, tendo sido nomeado como inventariante SEBASTIÃO CARLOS PINTO, ora agravado. Narram os agravantes que, anteriormente, o feito foi suspenso no guardo da ação de investigação de maternidade (Proc. 0728613-45.2018.8.07.0015), movida por Auxiliadora das Graças Vaz Teixeira, em face de MARIA FRANCISCA CARLOS PINTO. Também foi suspenso o feito para que Maria de Fátima Vaz de Oliveira comprovasse sua condição de herdeira. Diante desse cenário, o inventariante, ora agravado, agenciou pela suspensão do feito por 3 (três) meses até que tais providências fossem cumpridas, o que foi deferido. Neste ínterim, Auxiliadora das Graças Vaz Teixeira também faleceu, quando então, o inventariante requereu nova suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias no total, a fim de que fosse juntada a certidão de óbito daquela. Em face do não cumprimento das medidas acima, foi proferida a r. decisão agravada. Ao recorrer, os agravantes sustentam que não foi oportunizado a Auxiliadora das Graças Vaz Teixeira e Maria de Fátima Vaz de Oliveira que se manifestassem, em observância ao contraditório, antes de serem excluídas do inventário. Neste ponto, alega que “houve várias intimações para as partes se manifestarem, porém a Defensoria ficou inerte e não respondeu”, concluindo que “o fato da Defensoria Pública não ter sido ágil as prejudicou na busca de seus direitos” (ID 38281053 - Pág. 6). Entende que a decisão recorrida padece da necessária fundamentação e, no mérito, que “a exclusão retira a oportunidade de regularização da representação da requerente Auxiliadora das Graças Vaz Teixeira, falecida em 01/10/2021 (certidão anexa), pelos seus filhos REGILENE, VIVIANA e RODRIGO, sendo este último representado pelo seu filho THALYSON” (ID 38281053 - Pág. 7). Sobre a concessão do efeito suspensivo, limita-se a pleitea-lo ao final do recurso, nos seguintes termos: “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para fins de conceder o pedido de prazo de 30 (trinta) dias para trazer aos autos a situação atual do processo de maternidade no 0728613-45.2018.8.07.0015 e os documentos pertinentes à regularização da representação da REQUERENTE Auxiliadora das Graças Vaz Teixeira, falecida em 01/10/2021 (certidão anexa), pelos seus filhos REGILENE, VIVIANA e RODRIGO, sendo este último representado pelo seu filho THALYSON” (ID 38281053 - Pág. 9). Além disso, também requer a destituição do patrocínio da Defensoria Pública e sua substituição pelas advogadas dos agravantes. Ao ser instados (ID 38446164) a comprovar o deferimento, na origem, na gratuidade de justiça, os agravantes peticionaram (ID 38833132) informando que o benefício foi deferido em favor de Auxiliadora das Graças Vaz Teixeira e Maria de Fátima Vaz de Oliveira (ID 38833135 e 38833138), postulando a concessão da benesse em relação aos demais agravantes, apresentando a documentação que julgaram necessária a comprovação de sua condição de hipossuficiência (ID 38833139). É o relatório do necessário. Decide-se. Tendo em vista na origem foi concedida a gratuidade de justiça a Maria de Fátima Vaz de Oliveira (ID 38833138), estende-se a benesse a esta Instância Revisora. Em relação aos demais agravantes, a documentação apresentada (ID 38281969/38281979, 38281991/38282461 e 38282484/38282485) é suficiente para demonstrar sua condição de hipossuficiência para conceder-lhes a gratuidade de justiça postulada. Já devidamente cadastrado o patrocínio da advogada dos agravantes nos autos. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Analisando os autos originários, verifica que foi amplamente oportunizado que Auxiliadora das Graças Vaz Teixeira e Maria de Fátima Vaz de Oliveira se manifestassem nos autos de maneira a comprovar sua condição de herdeiras. Porém, em todas elas, quedaram-se inertes (ID 112478757 e 126883065). Desnecessária a concessão de efeito suspensivo tão somente com o objetivo de informar a situação atual do Proc. 0728613-45.2018.8.07.0015. Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifica trata-se de ação de anulação de registro de nascimento ajuizada por AUXILIADORA DAS GRAÇAS VAZ TEIXEIRA em face do espólio de MARIA JURACI VAZ que foi julgada extinta sem julgamento de mérito, na forma art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil[3]. Ademais, insta salientar que não há qualquer evidência, tanto nos presentes autos, como nos originários, de que RODRIGO VAZ NAZARIO LOPES é filho de AUXILIADORA DAS GRAÇAS VAZ TEIXEIRA, muito menos sobre ser ele representado por seu filho THALYSON BRUNO RODRIGUES LOPES. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelos agravantes, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;